Tribunal: TJES
Processo: 5003424-21.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-21.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros
RECORRIDO: AMA ATENDIMENTO MEDICO ANIMAL LTDA - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003424-21.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE – SICREDI VALE LITORAL SC

RECORRIDO:
AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PSEUDO DEVEDORA.
ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO E O DO ENDOSSANTE. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA - ME
em face do COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE – SICREDI VALE LITORAL SC
e PROCOMEX CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato dos requeridos, que promoveram o protesto de título extrajudicial fundado em negócio inexistente, visto que jamais celebrou nenhuma transação comercial com estes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte Requerida PROCOMEX CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA. EPP e COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE – SICREDI VALE LITORAL SC, solidariamente, a pagar à parte Autora a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.

Irresignada com a sentença no ID 6732319, a SICREDI VALE LITORAL SC interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não praticou ato ilícito, posto que não possui relação jurídica com a parte autora. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta na sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O protesto é fato incontroverso.

Nesse sentido, tanto a credora endossante (PROCOMEX CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA. EPP) quanto à endossatária (COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE – SICREDI VALE LITORAL SC) não produziram prova da existência de relação jurídica com a pseudo devedora, autora desta ação.

Outrossim,
consoante a Súmula n° 475 do Superior Tribunal de Justiça, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

Com efeito, comprovada a inexistência de causa a conferir lastro ao protesto realizado, a recorrente, como endossatária, a quem foi transferida a titularidade dos créditos, responde solidariamente com a endossante pelos danos causados diante de protesto indevido. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto de cheque prescrito.
2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (REsp 1.213.256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14.11.2011).
Recurso especial julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 164.252/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 5/6/2019). [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o enunciado n° 475 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.” 2) Comprovada a inexistência de causa a conferir lastro às duplicatas emitidas, o endossatário, a quem foi transferido a titularidade dos créditos, responde solidariamente com o endossante pelos danos causados diante de protesto indevido. 3) Recurso desprovido.(TJES; Apelação Cível nº
0026655-70.2017.8.08.0048; Órgão julgado: 2ª Câmara Cível; Relator Jose Augusto Farias de Souza; Julgamento em 21/11/2022).

APELAÇÃO AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NOTA FISCAL PAGA AO SACADOR DAS DUPLICATAS MERCANTIS SEM CAUSA DEBENDI ENDOSSO MANDATO DAS DUPLICATAS MERCANTIS AO BANCO ENDOSSATÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO PROTESTO INDEVIDO DANO MORAL IN RES IPSA RECURSO DESPROVIDO.
1. - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula nº 475/STJ). 2. -
O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário, deis que a responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo.
3. - Considerando-se a possibilidade do banco exercer o direito de regresso, tem-se que a responsabilidade pelo protesto indevido do título já pago também pode ser da parte credora endossante, impondo-se reconhecer sua legitimidade para integrar a lide. 4. - A apelante sacou duplicatas mercantis contra a apelada e transferiu os títulos de crédito por endosso mandato ao Banco Santander Brasil S/A, que realizou o protesto indevido das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190065828, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022). [grifo nosso]

Deste modo, existe responsabilidade solidária entre o recorrente e a endossante pelos danos provocados à parte autora, relevando destacar que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)